Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-28.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Recurso Especial nos autos da Apelação 1001546-28.2016.8.11.0003
Recorrente: Fabio Julio dos Santos
Recorrido: Alival Gomes da Silva e Outro.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FABIO JULIO DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 18881950):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE OFENSAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – AUTOR CHAMADO DE “LADRÃO” E TRANCADO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR POPULARES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE TAIS ATOS PELO RÉU - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RÉU E INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC - IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em ação de indenização por dano moral e lucros cessantes, se o autor não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.
(N.U 1001546-28.2016.8.11.0003, Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 20284492 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 23971983.
Alega violação ao artigo 5o, incisos X, XXXII e LV, uma vez que teria sofrido cerceamento de defesa, bem como pela negativa de indenização ao recorrente, além do artigo 93, inciso IX, da CF alegando ausência de fundamentação das decisões proferidas. Sustenta, ainda, violação artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que as decisões recorridas negaram o pedido de indenização formulado pelo recorrente, e por fim, violação ao artigo 14 do CDC, visto que uma das recorridas é estabelecimento comercial, que possui responsabilidade objetiva, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 27839976).
Contrarrazões sob Id. 31946975
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, incisos X, XXXII e LV, e 93, inciso IX, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, em que se pretende elucidar que as decisões recorridas negaram o pedido de indenização formulado pelo recorrente, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 14 do CDC, cuja controvérsia se refere a que uma das recorridas é estabelecimento comercial e responderia objetivamente pelos fatos ocorridos, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. A alteração das conclusões a que chegou o órgão julgador, no tocante à responsabilidade civil e à ausência de participação da vítima no evento danoso, implica em revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de reparação, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1514878/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV